Tribunal: TJES
Processo: 5007386-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007386-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS DE ANDRADE VARGAS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, deferiu liminar para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O agravante alegou ausência de comprovação da mora, apontando divergência entre os dados da notificação extrajudicial e o contrato anexado aos autos, além de risco de dano irreparável com a possível alienação do bem. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de dialeticidade recursal apta a obstar o conhecimento do agravo; (ii) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora e justificar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.

4.
A gratuidade da justiça é mantida com base na declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram renda limitada do agravante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF.

5.
A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, é presumida pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

6.
A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço contratual, sendo irrelevante que não tenha sido entregue por ausência do destinatário, conforme entendimento do STJ no REsp 1828778/RS e no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

7.
A alegação de divergência entre os dados do contrato e da notificação não é passível de análise no agravo de instrumento, por demandar dilação probatória e análise originária, sob pena de supressão de instância.

8.
A decisão de primeiro grau apenas deferiu a liminar com base em prova documental da mora, estando em conformidade com os requisitos legais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o agravo de instrumento que ataca, com fundamentação aos motivos da decisão agravada, mesmo que de forma sintética.

2. Para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.

3. Alegações que demandam dilação probatória não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, TEMA 1.132, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
VINÍCIUS DE ANDRADE VARGAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que,
nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais de Id nº 8594267, o agravante sustenta:
i)
a existência de vício na constituição da mora, sob o argumento de que há divergência entre o número do contrato constante na notificação extrajudicial e o contrato anexado aos autos, o que, segundo defende, inviabilizaria a comprovação da mora e tornaria ilegal a ordem de apreensão e
ii)
a existência de risco de dano irreparável, ante a possibilidade de alienação do bem apreendido, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Decisão de Id nº 8627611, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

No Id nº 8823879, o agravante interpôs recurso de agravo interno.

Contrarrazões de Id nº 9395495, alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnando a gratuidade de justiça e, no mérito, o desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou acerca das preliminares suscitadas no Id nº 12449430.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte agravada, em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que inexiste confronto direto ao mérito do decisum.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r. decisão, visando à devolução do veículo objeto da busca e apreensão.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

II) IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A gratuidade deve ser deferida. Nos autos, o agravante juntou declaração de hipossuficiência e contracheques que demonstram sua condição de comerciante com renda limitada, responsável pela manutenção de sua família. Considerando o disposto no art. 99, §3º do CPC, bem como o art. 5º, LXXIV da CF, resta demonstrada, ao menos por ora, a plausibilidade da alegação de insuficiência financeira.

III) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

por
VINÍCIUS DE ANDRADE VARGAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que,
nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais de Id nº 8594267, o agravante sustenta:
i)
a existência de vício na constituição da mora, sob o argumento de que há divergência entre o número do contrato constante na notificação extrajudicial e o contrato anexado aos autos, o que, segundo defende, inviabilizaria a comprovação da mora e tornaria ilegal a ordem de apreensão e
ii)
a existência de risco de dano irreparável, ante a possibilidade de alienação do bem apreendido, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Na decisão lançada no Id nº 8627611, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº
8627611),
motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A instituição financeira agravada ajuizou a ação de busca e apreensão em face do requerido, ora agravado, narrando, em apertada síntese, que concedeu um empréstimo a parte requerida, mediante contrato registrado sob o nº 20035663914, firmado no valor de R$ 97.726,02, que deveria ser pago em 60 parcelas mensais e consecutivas.

Consta que a título de garantia da obrigação assumida, a parte transferiu em alienação fiduciária do veículo Mitsubishi, Placa QTY1F84.

Na sequência, relata que o requerido pagou somente algumas parcelas, incorrendo em mora nos termos do art. 2º do já mencionado Decreto-Lei.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato,
não tendo sido entregue pela ausência do destinatário, conforme Id nº 39055921.

Com efeito,
em um caso em que a carta registrada enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação de que o destinatário mudou-se
, o col. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado o entendimento no sentido de que
não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O referido julgado foi assim ementado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato.

O mesmo raciocínio também pode ser aplicado à hipótese dos autos, em que a notificação não foi recebida em razão da ausência do devedor no endereço indicado no instrumento contratual, pois dispensável a prova do recebimento da notificação.

A esse respeito, recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento de Id nº 39055914, o qual não foi entregue por ausência do requerido no endereço.

Na espécie, o agravante alega a existência de divergência de dados constante na notificação e no contrato, por entender que apresenta número de contratos totalmente diferentes.

Todavia, não se pode afirmar a existência de identidade entre o número do contrato e o número de “operação”, como quer fazer crer o agravante, até mesmo porque tal situação demandaria a realização da instrução processual, com a devida análise pelo Juízo de origem, a fim de evitar, inclusive, supressão de instância.

Por oportuno, registro que
em sede de agravo de instrumento afigura-se possível, tão-somente, o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada.

Assim, em que pese a relevância do direito em debate e seus fundamentos, considerando que a questão relativa à legalidade de cláusulas contratuais sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, não vislumbro como acolher o pleito nesta sede recursal.

Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que tal pedido deve ser primordialmente dirigido ao douto juízo de origem, como matéria de defesa e não diretamente ao órgão recursal.

O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se ao que fora efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do Juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

A notificação contém todos os dados relevantes à constituição em mora: nome e endereço do devedor, número da parcela vencida, data de vencimento, valor da dívida, encargos e identificação da instituição financeira, permitindo a vinculação com o contrato celebrado.

Destaco, ainda, que a decisão objurgada tão somente acolheu o pedido de busca e apreensão ante o aparente preenchimento dos requisitos descritos no Decreto-Lei nº 911/1969.

Além de tais considerações, em momento algum o autor rechaça o débito em aberto, estando, portanto configurada a mora, até prova em contrário.

Outrossim, nada impede que o agravante exerça seu direito de defesa, com a apresentação de contestação perante o juízo primevo, comprovando a quitação dos débitos que deram origem à demanda.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
VINÍCIUS DE ANDRADE VARGAS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno de Id nº 8823879.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar